Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-34.2023.8.11.0108
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000196-34.2023.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE DJALMA - CPF: 055.283.244-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a extinção da ação de busca e apreensão, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar teses jurídicas deduzidas na apelação, especialmente quanto aos efeitos legais da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou o cerne da controvérsia – constituição em mora – e fundamentou-se na ausência de comprovante inequívoco de recebimento da notificação extrajudicial.

5.

A motivação da decisão está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, não se identificando omissão ou contradição interna que autorize o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“Não se admite o manejo de Embargos de Declaração para reexame do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494 e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face do acórdão de id. 283075875, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, para manter a sentença de extinção do processo de busca e apreensão, fundado na ausência de comprovação da constituição em mora.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição e omissão
no julgado, ao argumento de que: (i) o acórdão teria deixado de enfrentar fundamentos relevantes apresentados nas razões recursais, (ii) não apreciou teses jurídicas deduzidas na apelação, e (iii) carece de manifestação clara quanto aos efeitos legais da notificação extrajudicial levada a termo via Cartório de Títulos e Documentos. Por fim, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes para o prosseguimento da ação (id. 284243384).

Desnecessária a intimação do embargado, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no acórdão quanto às teses não analisadas e a notificação extrajudicial levada a termo via Cartório de Títulos e Documentos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia posta nos autos, concluindo quanto à ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n.º 911/69.

Ademais, o julgado foi claro ao reconhecer que a carta de notificação enviada por Cartório de Títulos e Documentos não foi acompanhada de comprovante inequívoco de recebimento pelo devedor ou por preposto habilitado, o que inviabiliza a comprovação da mora
ex persona
.

Não se verifica, portanto, omissão no julgado, pois os fundamentos relevantes foram examinados de forma objetiva, com motivação suficiente, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

A alegada contradição também não se sustenta. A decisão embargada encontra-se internamente harmônica, tendo destacado que, na hipótese dos autos,
não se demonstrou a regular notificação do devedor fiduciário para constituição em mora
, o que impediu o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna à decisão
, caracterizada por proposições logicamente inconciliáveis, o que não se observa no caso concreto.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, ao passo que o acórdão enfrentou a tese jurídica central – constituição da mora – com expressa remissão a precedentes do STJ e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

O que se verifica é o inconformismo da embargante com o teor do julgamento, o que não autoriza a interposição dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após detida análise, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025